Tribunal: TJSP
Processo: 2264152-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de realização de prova pericial – Decisão agravada que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e nem é hipótese de taxatividade mitigada, pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso não conhecido.